Tribunal: TJBA
Processo: 0001741-44.2013.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001741-44.2013.8.05.0054 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA e outros (10) Advogado(s): LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, MARCELO SENA SANTOS, FLAVIO ROBERTO DOS SANTOS, ALUIZIO CUNHA BAPTISTA, MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS APELADO: A. R. G. e outros (10) Advogado(s):MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS, ALUIZIO CUNHA BAPTISTA, FLAVIO ROBERTO DOS SANTOS, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, MARCELO SENA SANTOS ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Viação Jequié Cidade Sol LTDA. contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas pelas partes, alegando omissão e contradição no julgamento, especialmente quanto à culpa exclusiva ou concorrente da vítima, legitimidade dos irmãos para pleitear danos morais, critérios de fixação do quantum indenizatório e abatimento de pensão previdenciária da pensão civil. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da culpa exclusiva da vítima; (ii) saber se houve omissão quanto à legitimidade dos irmãos para pleitear danos morais; (iii) saber se houve omissão quanto aos critérios de fixação da indenização por danos morais; (iv) saber se houve omissão ou contradição quanto à possibilidade de cumulação da pensão civil com o benefício previdenciário. III. Razões de decidir 3. A decisão embargada enfrentou de forma clara a questão da culpa da vítima, com base em conjunto probatório, afastando a tese de culpa exclusiva ou concorrente com fundamento em provas documentais e testemunhais. 4. A legitimidade dos irmãos foi analisada com base em jurisprudência do STJ, reconhecendo-se o direito à indenização por dano moral reflexo. 5. O acórdão embargado justificou expressamente os critérios utilizados para a fixação do quantum indenizatório, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. A alegação de contradição ou omissão quanto ao abatimento da pensão previdenciária foi afastada, com base na distinção de natureza jurídica entre a indenização civil e o benefício previdenciário. 7. Os embargos foram utilizados como meio inadequado de rediscussão do mérito, não se configurando quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1. Não configuram omissão ou contradição a rediscussão de matérias devidamente fundamentadas no acórdão embargado. 2. A cumulação entre pensão civil e benefício previdenciário é admitida, por possuírem naturezas distintas, não se caracterizando enriquecimento sem causa." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937, 1.022 e 1.026, § 2º; CC, arts. 186, 927, 944, 945 e 948, II; CTB, arts. 26 e 28. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 928.075/PE, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 04.09.2007. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração de nº 0001741-44.2013.8.05.0054, sendo Embargante a Viação Jequié Cidade Sol LTDA e Embargada Norma Ribeiro Galdino, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator